Tribunal: TJSP
Processo: 3004557-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Deferimento da liminar para expedição e certidão de tempo de serviço. Incompetência absoluta do Juízo da Comarca de São Vicente, porquanto outra a circunscrição judiciária da sede das autoridades apontadas como coatoras. A competência em mandado de segurança é firmada pela autoridade, considerando a sua sede funcional, o que a torna absoluta. Efeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. Deferimento da liminar para expedição e certidão de tempo de serviço. Incompetência absoluta do Juízo da Comarca de São Vicente, porquanto outra a circunscrição judiciária da sede das autoridades apontadas como coatoras. A competência em mandado de segurança é firmada pela autoridade, considerando a sua sede funcional, o que a torna absoluta. Efeito translativo. Extinção do mandamus nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015.

RECURSO PROVIDO, COM EXTINÇÃO DO FEITO EM PRIMEIRO GRAU, POR FORÇA DO EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000522944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004557-18.2019.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante ESTADO
DE SÃO PAULO, é agravada SANDRO MENDES CAÇÃO DO CARMO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, julgaram extinto o
feito em primeiro grau, por força do efeito translativo do agravo de instrumento. Declara
voto vencido a 2a juíza.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE
ARRUDA.
São Paulo, 8 de julho de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16.518 (Processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004557-18.2019.8.26.0000
No NA ORIGEM: 1009014-06.2019.8.26.0590
COMARCA: São Vicente (Vara da Fazenda Pública)
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: SANDRO MENDES CAÇÃO DO CARMO
MM. JUIZ DE 1o. GRAU: Fabio Francisco Taborda
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. Deferimento da liminar para expedição e
certidão de tempo de serviço. Incompetência absoluta do Juízo
da Comarca de São Vicente, porquanto outra a circunscrição
judiciária da sede das autoridades apontadas como coatoras. A
competência em mandado de segurança é firmada pela
autoridade, considerando a sua sede funcional, o que a torna
absoluta. Efeito translativo. Extinção do mandamus nos termos
do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO PROVIDO, COM EXTINÇÃO DO FEITO EM
PRIMEIRO
GRAU,
POR
FORÇA
DO
EFEITO
TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pela FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contra r. decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança (no
1009014-06.2019.8.26.0590) que deferiu pedido de liminar pleiteado por
SANDRO MENDES CAÇÃO DO CARMO para determinar o
fornecimento de certidão de tempo de serviço.
A r. decisão agravada (fls. 31 dos autos de origem), proferida pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Vicente, possui o
seguinte teor:
“Vistos.
A Lei no 9.051/95 dispõe que:
Art. 1o. As certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos de
situações, requeridas aos órgãos da administração centralizada ou
autárquica, às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundações públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, deverão ser expedidas no prazo improrrogável de quinze dias,
contado do registro do pedido no órgão expedidor.
Assim, evidente o direito líquido e certo do autor, DEFIRO a liminar
requerida, para fornecimento da certidão de tempo de serviço no prazo legal.
Nos termos do art. 7o da Lei no 12.016/09, notifique-se o coator para que
preste informações em dez dias e dê-se ciência ao órgão de representação
judicial para que, querendo, ingresse no feito.
Decorrido o prazo legal, com ou sem a vinda das informações, encaminhem-
se os autos ao Ministério Público.
Após, conclusos para sentença.
Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.
Int.” (fls. 31 dos autos de origem)
Aduz a agravante, preliminarmente, a incompetência absoluta
do Juízo “a quo”, uma vez que a competência no mandado de segurança é
regulada pelo critério funcional. Assim, alega que a demanda deveria ter
sido impetrada em São Paulo, pois a sede funcional das autoridades
impetradas é a Capital e não São Vicente. No mérito, sustenta que a
expedição e homologação da certidão de tempo de contribuição pelo
Regime Próprio de Previdência do Estado de São Paulo têm natureza
ato/processo administrativo complexo, tendo em vista que o seu
aperfeiçoamento depende da atuação conjunta de mais de um órgão ou ente
público, no caso o órgão pessoal da Secretaria de Educação e da São Paulo
Previdência SPPREV. Alega, ainda, que é incabível, por força do § 3o do
art. 1o da Lei no 8.437/92, a concessão de liminar que esgote, no todo ou
em parte o objeto da ação, razão pela qual deve ser reformada a r. decisão
agravada. Pleiteia, primeiramente, o reconhecimento da incompetência
absoluta do Juízo. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso e, ao final, o provimento ao recurso de agravo de
instrumento.
Esta Subscritora às fls. 13/15 determinou a abertura de vista ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ora agravado para se manifestar acerca de eventual possibilidade de
acolhimento da preliminar de incompetência absoluta.
Certidão de fls. 17 informando o decurso do prazo sem
apresentação de manifestação do agravado.
É o relatório.
Importa esclarecer, inicialmente, que, como a decisão
vergastada foi proferida e publicada na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, é sob a ótica desse diploma processual que será
analisada sua correção ou não.
Trata-se de pretensão recursal voltada à reforma de r. decisão
que, em mandado de segurança, deferiu a liminar pleiteada, determinando
a expedição da certidão de tempo de serviço no prazo legal.
Pois bem.
O ora agravado impetrou mandado de segurança, na Comarca
de São Vicente, contra ato supostamente praticado pelo Diretor de Pessoal
da Polícia Militar do Estado de São Paulo e pelo Chefe da SPPREV São
Paulo Previdência, ambos sediados na Comarca de São Paulo.
Conforme preceitua o §3o do art. 6o da Lei no 12.016/09:
"Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato
impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática".
A respeito do tema, leciona Hely Lopes Meirelles: “coator é a
autoridade superior que pratica ou ordena concreta e especificamente a
execução ou inexecução do ato impugnado e responde pelas suas
consequências administrativas” (Mandado de Segurança. 29. ed. São
Paulo: Malheiros, 2006. p. 63)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, em sede de mandado de segurança, a competência é
fixada em razão da pessoa, a autoridade coatora, o que a torna absoluta,
sendo de rigor reconhecer a nulidade dos atos decisórios proferidos por
juízo incompetente.
No caso dos autos, a incompetência é relacionada a todas as
autoridades coatoras.
Neste sentido, são os seguintes precedentes desta C. 13a
Câmara de Direito Público em casos análogos:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. Pretensão da agravante de reformar a r. decisão que
indeferiu a liminar pleiteada, mas determinou que a impetrante fosse
incluída na lista de espera para realização da cirurgia.
Incompetência absoluta do Juízo da Comarca de Pedreira, porquanto
outra a circunscrição judiciária da sede das autoridades tidas como
coatoras. Em mandado de segurança, a competência é firmada pela
autoridade, limitada a sede funcional, o que a torna absoluta. Efeito
translativo. Extinção, de ofício, do mandamus. Recurso prejudicado.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2215901-29.2019.8.26.0000; Relator
(a): Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Pedreira - 1a Vara; Data do Julgamento: 11/12/2019;
Data de Registro: 12/12/2019)

“Apelação Cível Mandado de Segurança. Incompetência
absoluta Secretário de Saúde do Estado de São Paulo no polo
passivo
Competência firmada pela autoridade, limitada a sede
funcional - Impossibilidade de propositura da ação envolvendo
autoridade com sede em comarca diversa De rigor a denegação da
ordem nos casos de extinção do processo sem julgamento de mérito
(art. 485, IV, do CPC), nos termos do art. 6o, §5o da Lei n.
12.016/2009. Preliminares afastadas. Fornecimento de medicamentos
para tratamento de Diabetes e Hipotiroidismo - Responsabilidade
solidária dos entes políticos, União, Estado e Município. Direito à
vida e à saúde. Dever constitucional do Poder Público em prover, ex
vi da inteligência do artigo 196 da CF. Assinação de multa ante o
eventual descumprimento da ordem judicial
Inadmissível,
porquanto na mandamental da espécie descabe aplicação do disposto
no art. 537 do CPC, na medida em que a ordem dada é pessoal e
dirigida à autoridade. Alteração de tratamento Inadmissível no rito
do mandamus - Afastamento. Nega-se provimento ao recurso
voluntário, dando-se parcial provimento à remessa necessária.”
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002075-20.2016.8.26.0362;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator (a): Ricardo Anafe; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Mogi Guaçu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/06/2018; Data de Registro: 21/06/2018)
“DIREITO PÚBLICO MANDADO DE SEGURANÇA
FORNECIMENTO
DE
INSUMOS,
MEDICAMENTOS
E
TRATAMENTOS MÉDICOS
CONCESSÃO DA SEGURANÇA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES DAS IMPETRADAS.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE ITAPEVA EM
RELAÇÃO AO SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO
PAULO
RECONHECIMENTO
Em sede de mandado de
segurança, a competência é fixada em razão da pessoa (autoridade
coatora), o que a torna absoluta De rigor a exclusão do Secretário
Estadual de Saúde do polo passivo da demanda, denegando-se a
segurança, sem resolução de mérito, em relação a esta autoridade
(art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009 c.c. art. 485, VI, do N.C.P.C.)
Recurso da Fazenda Estadual prejudicado
Prosseguimento da
análise do mérito em relação ao Secretário Municipal de Saúde de
Itapeva.
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE
PASSIVA

INADMISSIBILIDADE
Obrigação solidária entre os entes
federados
Súmula 37 desta Corte Bandeirante. MÉRITO

PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE CAMA HOSPITALAR,
COLCHÃO TIPO "CASCA DE OVO" E CADEIRA DE BANHO
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO RECONHECIDO Ausência de
prova pré-constituída indene de qualquer dúvida acerca da
necessidade da cama hospitalar, do colchão casca de ovo e da
cadeira de banho Visita domiciliar constatou que o impetrante já
possui estes insumos
Inexistência de direito líquido e certo

Sentença reformada
Ordem denegada no que tange à cama
hospitalar, ao colchão casca de ovo e à cadeira de banho. DEMAIS
INSUMOS, MEDICAMENTOS E TRATAMENTOS MÉDICOS

DIREITO À SAÚDE ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Indivíduo que necessita dos insumos, medicamentos e tratamentos
médicos e não pode adquiri-los por seus próprios meios Direito a
recebê-los gratuitamente
Teoria da Reserva do Possível

Inaplicabilidade em matéria de preservação de direito à vida e à
saúde Ausência de ofensa à separação dos Poderes MULTA
DIÁRIA
Inadmissibilidade em ação mandamental
Eventual
descumprimento da ordem judicial enseja à autoridade coatora
responsabilização criminal
Inteligência do art. 26 da Lei no
12.016/09. Reexame necessário parcialmente provido (para denegar a
segurança em relação ao Secretário Estadual de Saúde; para, em
relação ao Secretário Municipal, afastar a ordem de fornecimento da
cama hospitalar, do colchão casca de ovo e da cadeira de banho; e
para excluir a multa diária), apelo do Município desprovido, restando
prejudicado o recurso da Fazenda Estadual.” (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1001323-67.2015.8.26.0270;
Relator
(a):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Foro de Itapeva - 2a Vara Judicial; Data do Julgamento:
10/10/2018; Data de Registro: 11/10/2018)
Assim, diante de tal circunstância, impõe-se o reconhecimento
da incompetência absoluta do Juízo “a quo”, julgando-se, em
consequência, extinto o processo de origem, sem resolução do mérito (art.
485, VI, CPC).
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu,
pois “desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ
EDCL. No RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas
mesmo assim, para que não se diga haver cerceamento de direito de
recorrer, dou por prequestionados todos os dispositivos legais referidos na
fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso da FESP, e, ao mesmo tempo, por força do efeito translativo
do agravo, julgo extinto o mandado de segurança, nos termos do artigo
485, inciso VI, do Código de Processo Civil/2015.
Oficie-se, com urgência, ao Juízo de 1o. Grau,
comunicando-se o teor do aqui decidido.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 19540 (13a Câmara de Direito Público)
Agravo de Instrumento no 3004557-18.2019.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Sandro Mendes Cação do Carmo
Interessados: Diretor do Pessoal da Policia Militar, São Paulo Previdência -
Spprev e Chefe da São Paulo Previdência - Spprev
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitado o entendimento da douta maioria, a
meu ver, não é o caso de extinção do feito, mas de determinação para que
os autos sejam redistribuídos ao juízo competente.
De fato, é manifesta a incompetência do juízo da
Comarca de São Vicente para o processamento e julgamento do mandado
de segurança, uma vez que as autoridades impetradas, o Diretor de Pessoal
da Polícia Militar do Estado de São Paulo e o Chefe da São Paulo
Previdência SPPREV, têm sede funcional nesta Comarca de São Paulo.
Entretanto, em reverência ao princípio da
economia e celeridade processuais, entendo equânime a redistribuição do
feito ao juízo competente.
Ante o exposto, pelo meu voto, determino a
redistribuição do mandado de segurança a uma das Varas da Fazenda
Pública desta Capital.
ISABEL COGAN
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
11598831
9
9
Declarações
de Votos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
1178413D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3004557-18.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.